Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700300-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO JACINTO DE JESUS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por RONALDO JACINTO DE JESUS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem o processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e, após o depósito judicial realizado pelo Distrito Federal, veio a parte credora requerer a transferência da totalidade dos valores para conta corrente em nome de sua patrona, em razão da existência de poderes para receber valores. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que o mandado não confere a sub-rogação creditícia à advogada dos autos. Nesse recurso pretende o agravante a imediata transferência do ativo financeiro para a conta corrente indicada. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, apesar da existência da probabilidade do direito, decorrente do mandado juntado aos autos no ID 63597247 (numeração na origem), que confere poderes para dar e receber quitação, não vislumbro a necessidade de urgência da medida, qual seja, a imediata transferência do valor depositado. De mais a mais, a liberação da quantia depositada em tutela de antecipada recursal mostra-se irreversível e possui caráter satisfativo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.